Tribunal: TJES
Processo: 5003488-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003488-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RECORRIDO: ROSILENE BARBOSA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003488-02.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO CSF S/A

RECORRIDO:
ROSILENE BARBOSA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA À VISTA IRREGULAR. ORDEM DE PARCELAMENTO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido BANCO CSF S/A, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou, solidariamente, ao ajuste da cobrança impugnada, fazendo constar a opção pelo pagamento parcelado, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Em que pese o acerto do ato sentencial no que se refere ao reconhecimento da falha na efetivação da transação impugnada na hipótese, entendo que, de fato, não há que se falar em ilicitude ou falha na prestação dos serviços do Recorrente.

(3). Isso porque o banco recorrente foi responsável tão somente pelo desconto do valor da transação comandada erroneamente pela loja, não havendo indícios de que o Recorrente tenha participado da pactuação em comento, tampouco tinha conhecimento do modo como a contratação ocorreu, não possuindo qualquer ingerência em relação à perfectibilização do negócio.

(4). Dessa forma, considerando que agiu em mero cumprimento da transação realizada pela própria consumidora (embora posteriormente modificada quanto ao prazo e método de pagamento), não sendo o Recorrente nem sequer o beneficiário dos referidos pagamentos, não há que se falar em sua responsabilização quanto aos fatos narrados na demanda, que recai tão somente sobre o corréu, razão pela qual não deve responder pelos danos morais cominados na hipótese.

(5). Por fim, em que pese a ausência de responsabilidade quanto à falha em si, pertinente a obrigação de fazer comandada na hipótese (inclusive já cumprida pelo Recorrente), haja vista que é o responsável pela gerência do faturamento do cartão de crédito da consumidora, sendo por isso a única parte capaz de dar cumprimento à regularização da transação impugnada
in casu
.

(6).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
julgar improcedente o pedido autoral de condenação em danos morais em face do Recorrente
(
BANCO CSF S/A), mantendo-se incólume, entretanto, a condenação imposta em desfavor do corréu B2W COMPANHIA DIGITAL, bem como a obrigação de fazer solidária comandada no item 1 da sentença objurgada.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)